Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e comuns no contracheque e na conta corrente do devedor, de forma a preservar o mínimo existencial. A decisão determinou que os descontos não poderiam ultrapassar 40% da remuneração líquida, com reserva de 35% para empréstimos e 5% para dívidas de cartão de crédito.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia envolve: (i) a aplicabilidade da Lei no 10.820/03 exclusivamente aos empréstimos consignados e a extensão da limitação a outras modalidades de mútuo; e (ii) a validade da decisão liminar que assegurou a preservação do mínimo existencial, conforme o limite imposto pela Lei Distrital no 7.239/23.
III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida mediante a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a possibilidade de limitação dos descontos aplicáveis aos empréstimos consignados para preservação do mínimo existencial do devedor, alinhando-se ao disposto na Lei no 10.820/03. 5. A Lei Distrital no 7.239/23 autoriza a limitação de descontos tanto em empréstimos consignados quanto não consignados quando a somatória ultrapassar 40% da remuneração do devedor. 6. É possível, mesmo no rito da Lei 14.181/21, o deferimento de tutela de urgência para limitar os descontos relativos a contratos bancários no contracheque e conta corrente do devedor de modo a resguardar e garantir o direito ao mínimo existencial.
IV. Dispositivo e tese: 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O rito especial da Lei 14.181/21 não obsta o deferimento de tutela de urgência atinente a resguardar e garantir o direito ao mínimo existencial. 2. A Lei Distrital no 7.239/23 autoriza a limitação de descontos bancários a 40% da remuneração do devedor tanto em empréstimos consignados quanto em empréstimos comuns.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.
Lei no 10.820/2003, art. 2o.
Lei Distrital no 7.239/2023, art. 2o e § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema 1.085: "É aplicável a limitação dos descontos sobre proventos para assegurar o mínimo existencial."
STJ, AgInt no REsp 1.738.543/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.09.2019.